Tribunal: TJMT
Processo: 1031297-88.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031297-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1031297-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SIRLANA DE SOUZA DOERNER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DÉBITO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência, que revigorou decisões liminares anteriores para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa ambiental e a suspensão dos efeitos do protesto. O agravante requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se a responsabilidade administrativa ambiental é afastada diante da comprovação de transferência de posse anterior à infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo comprovação de conduta, dano, nexo causal e elemento subjetivo.

4. A transferência da posse do imóvel antes da infração ambiental, comprovada por escritura pública, afasta, em tese, a responsabilidade do autuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade administrativa ambiental, de natureza subjetiva, não pode ser imputada ao alienante do imóvel por infração ocorrida após a transferência da posse devidamente comprovada por escritura pública de compra e venda.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, NU 1000941-79.2021.8.11.0109, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 19.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1031297-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SIRLANA DE SOUZA DOERNER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência n. 1004525-19.2019.8.11.0015, ajuizada por Sirlana de Souza Doerner,
revigorou
as decisões liminares de id. 19385770 e id. 24480548, determinando a intimação do requerido para que, no prazo de 5 (cinco) dias, confira cumprimento integral à decisão id. 19385770, sob pena de o agente renitente ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, nos termos do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015, bem como ser fixada multa diária a ser suportada pelo próprio agente.

No que tange à decisão id. 24480548, condicionou à caução.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que
o argumento da ilegitimidade passiva não pode ser considerado, uma vez que as matrículas do imóvel apresentadas pela própria autuada (ID 18933911 e 18933911) demonstram que o imóvel era de sua propriedade. Ademais, a mesma junta aos autos mero Instrumento Particular de Venda e Compra documento este que não tem o condão de transferir a titularidade de imóvel rural
.

Aduz que,
É de se ressalvar que as Escrituras Públicas apresentadas são datadas do ano de 2011, posterior, portanto, à lavratura do auto de infração (2009). Não consta ainda nas respectivas matrículas a transferência da propriedade conforme exigência do art. 1.245 do Código Civil.

Sustenta que, deve ser afastada a aplicação da multa cominatória ao Estado, pois se trata de medida contrária ao interesse público, que apenas onera a finança pública estadual.

Diante dos argumentos apresentados, o Estado de Mato Grosso requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, visando suspender os efeitos da decisão proferida em primeira instância, e, ao final, a reforma da decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no ID. 250185188.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 268386255.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID. 277362877).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1031297-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SIRLANA DE SOUZA DOERNER

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência n. 1004525-19.2019.8.11.0015, ajuizada por Sirlana de Souza Doerner,
revigorou
as decisões liminares de id. 19385770 e id. 24480548, determinando a intimação do requerido para que, no prazo de 5 (cinco) dias, confira cumprimento integral à decisão id. 19385770, sob pena de o agente renitente ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, nos termos do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015, bem como ser fixada multa diária a ser suportada pelo próprio agente.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão recorrida revigorou liminarmente os efeitos das decisões anteriores, registradas sob os IDS. 19385770 e 24480548, dos autos originários.

Em face dessas decisões liminares, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 1008481-88.2019.8.11.0000 e recurso de agravo de instrumento n. 1018851-29.2019.8.11.0000, respectivamente, sendo que em ambos foi concedido o efeito suspensivo, mas, ao final, foram declarados prejudicados em razão da prolação de sentença pelo Magistrado de Primeiro Grau que reconheceu a ocorrência da prescrição administrativa, sentença esta reformada em sede de recurso de apelação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento quanto aos demais argumentos apresentados na petição inicial.

Dito isto, rememoro que
na decisão de id. 19385770 dos autos originários
, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pedido liminar,
no sentido de determinar a
suspensão dos efeitos da CDA
nº 2018602517, bem como
a suspensão exigibilidade do crédito tributário
oriundo do processo administrativo nº 746396/2009, e, determinar
a possibilidade do requerente em obter certidão positiva com efeito de negativa
, salvo a existência de débitos não discutidos nestes autos.

Quanto a mencionada decisão, em razão da ausência de novos argumentos, quando da análise do pedido de efeito suspensivo, por prudência mantive o meu entendimento manifestado no recurso de agravo de instrumento n. 1008481-88.2019.8.11.0000, que
suspendeu em parte a decisão recorrida
apenas quanto a suspensão dos efeitos da CDA n. 2018602517, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário oriundo do Processo Administrativo n. 746396/2009, mantendo a possibilidade emissão da certidão positiva. Veja-se:

[...]. No caso em tela, defende o Recorrente a ausência de probabilidade da Agravada, porquanto
(...) o argumento da ilegitimidade passiva não pode ser considerado, uma vez que as matrículas do imóvel apresentadas pela própria autuada (ID
18933911
e 18933911), demonstram que o imóvel era de sua propriedade. Ademais, a mesma junta aos autos mero Instrumento Particular de Venda e Compra – documento este que não tem o condão de transferir a titularidade de imóvel rural.

De fato, analisando os documentos acostados e conforme consignado na decisão liminar, verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado em 15-10-2009 e, embora existir contrato de compra e venda datado de 2005, o mencionado documento
não
foi registrado, mas, tão somente possui carimbos de reconhecimento de firma,
sendo formalizado apenas em 2011, com a realização de escritura pública de compra e venda, ou seja, a venda apenas foi formalizada posteriormente à lavratura do auto de infração (15-10-2009). Além disso, a compra e venda não foi averbada na matrícula do imóvel.

[...].

Sendo assim, a
priori
, considerando que esse recurso possui cognição sumária, não restou demonstrada a ausência de responsabilidade da Recorrente pelo dano ambiental ora questionado, o que ficara melhor evidenciada quando do julgamento do mérito da ação de primeiro grau, com a devida instrução processual.

Por outro lado, como bem assentado na decisão de Id. 8548361, o oferecimento da caução pela Recorrente não obsta a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, consoante entendimento jurisprudencial. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. OFERECIMENTO DE IMÓVEL E DE DIREITOS E AÇÕES SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE COMO GARANTIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. A empresa autora pretende a chamada penhora prévia, que assegura ao contribuinte o direito de, antes de ajuizada a execução fiscal, garantir os respectivos créditos vencidos mediante o oferecimento de caução idônea, a qual se equipara à penhora que será eventualmente efetuada naqueles autos.
Cabível o oferecimento de caução de bens e de direitos e ações sobre imóvel alienado fiduciariamente, de forma antecipada, para garantir o ajuizamento de futura execução fiscal e para o fim de obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Tal matéria está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito do art. 543-C
(atual 1.036) do CPC, conforme REsp nº 1123669/RS. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078621174, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 26/09/2018).

(TJ-RS - AI: 70078621174 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2018).

[...]. [Destaquei].

Ocorre que, melhor analisando o recurso e as provas juntadas nos autos principais, embora o instrumento contratual por força de lei, não seja considerado válido para a transferência do domínio de um imóvel, na espécie, a apelada/autora, em princípio, não detinha a posse da propriedade rural, desde 10 de outubro de 2005, conforme constou na escritura pública de compra e venda de ID. 18934165 – pág. 9, o que, em princípio, corrobora com a tese de ilegitimidade da autora com relação a infração ambiental.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, anulando Termo de Embargo por desmatamento, sob fundamento de ilegitimidade passiva do autor, que havia alienado o imóvel antes da ocorrência da infração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de averbação da transferência do imóvel mantém a responsabilidade administrativa ambiental do alienante por infração posterior à venda.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo comprovação de conduta, dano, nexo causal e elemento subjetivo.

4. A transferência da posse e propriedade do imóvel, comprovada por escritura pública anterior à infração, afasta a responsabilidade do alienante, independentemente da averbação.

5. O monitoramento por satélite, sem inspeção in loco, não permite precisar a data exata do desmate, que ocorreu em período já sob posse do novo proprietário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade administrativa ambiental, de natureza subjetiva, não pode ser imputada ao alienante do imóvel por infração ocorrida após a transferência da posse, ainda que pendente a averbação da escritura."

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.640.243/SC; EREsp 1.318.051/RJ; AgInt no AREsp 1.459.420/SP.

(N.U 1000941-79.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/3/2025, Publicado no DJE 24/3/2025) [Destaquei].

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, vejamos:

[...]. Assim sendo, ao questionar os atos da Administração, a Agravada contraiu para si o ônus de destituir a presunção de veracidade e legitimidade que reveste os documentos públicos lavrados pelo órgão ambiental estadual.

Alega não ser mais o proprietário do local onde ocorreu o desmatamento porque o alienou em 10/10/2005 e o desmate ocorreu em 2009.

Em consulta aos autos originais, há elementos que dão sustentação à tese da alienação do imóvel, mais precisamente os contratos particulares de venda e compra aos IDs. 18933907 e 18933909, datados, respectivamente, de 10/10/2005 e 20/07/2006.

[...].

Ponderamos ainda que assiste razão ao Estado de Mato Grosso quando defende que a transmissão de propriedade de bens imóveis ocorre mediante registro público em cartório apropriado, conforme estipulado pelos artigos 108 e 1.245, ambos do Código Civil:

[...].

Ocorre que,
in casu
, estamos diante de responsabilidade ambiental administrativa, na qual vige a teoria da responsabilidade subjetiva, conforme entendimento do STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.318.051 de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques: [...].

Em suma, sem adentrar ao mérito da ação anulatória de base, e tendo por norte os elementos de prova amealhados ao caderno processual, observamos que, possivelmente, o autor do desmate objeto do Auto de Infração n.º 121563 não foi a Agravada, razão pela qual o parecer ministerial é pelo desprovimento do agravo de instrumento proposto, a fim de manter a decisão impugnada. [...].

Por sua vez, na decisão
id. 24480548 dos autos originários
, o Magistrado
a quo
vislumbrando a coexistência do “fumus boni juris”, “periculum in mora” e da prestação de caução real
, deferiu o pedido liminar, no sentido de determinar
a suspensão dos efeitos do protesto de título
, lavrado em 8-7-2019, sob o n. 128786, apontado sob o n. 6-02/07/2019, vinculado à CDA n. 2018602517, oriunda da sanção pecuniária do auto de infração ambiental n. 121563, homologado pela SEMA-MT nos autos do processo administrativo n. 746396/2009.

No caso, conforme alhures consignado, diante da demonstração dos requisitos para a concessão da medida liminar para suspender a exigibilidade do título (art. 151, V, do CTN), consequentemente, suspende-se os efeitos do protesto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL
– ATO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDO – ALEGAÇÃO DE RECURSO PREJUDICADO – FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – AFASTADOS –
PLEITO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 151, DO CTN – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – NÃO REALIZADO
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é juridicamente admissível deferir a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade de multa ambiental, quando não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Admissibilidade, então, unicamente, com o depósito integral e em dinheiro.

(TJ-MT - AI: 10114117920198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 1/6/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/6/2020). [Destaquei].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025